Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE (ART. 3o). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
2. Se os documentos juntados aos autos comprovam que o bem sobre o qual recaiu a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 e não incide nenhuma exceção à impenhorabilidade, não merece reforma a decisão que determinou a desconstituição da penhora, por se tratar de bem de família.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.